Tribunal: TJDFT
Processo: 0732032-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1). LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. As questões reputadas pelo agravante como “fatos novos” retratam quesitos que devem ser avaliados e levados em consideração quando da produção da prova técnica, sem necessidade, contudo, de se instaurar o procedimento comum da liquidação.
2. Na hipótese de obrigação solidária passiva divisível, não é obrigatória a formação de litisconsórcio necessário entre os devedores, conforme inteligência dos artigos 114 e seguintes do CPC, razão pela qual é direito do credor exigir o adimplemento integral de qualquer dos devedores (art. 275, CC).
3. Recurso conhecido e não provido.